Tribunal: TJES
Processo: 5002235-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso deve ser provido, uma vez que, com a devida vênia, de fato, não houve o exame da alegada nulidade da decisão, tampouco dos documentos que arrimam o pedido de desbloqueio do numerário, pelo que passo a sua análise no presente momento.

2. Em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela parte autora, de modo que, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita.

3.
O juízo de origem inobservou o pleito formulado pela exequente e passou a investigar de forma ampla todo o acervo patrimonial do devedor sem nem sequer ter sido formulado pedido nesses termos, o que macula a decisão em razão de sua nulidade.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora
.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso deve ser provido, uma vez que, com a devida vênia, de fato, não houve o exame da alegada nulidade da decisão, tampouco dos documentos que arrimam o pedido de desbloqueio do numerário, pelo que passo a sua análise no presente momento.

2. Em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela parte autora, de modo que, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita.

3.
O juízo de origem inobservou o pleito formulado pela exequente e passou a investigar de forma ampla todo o acervo patrimonial do devedor sem nem sequer ter sido formulado pedido nesses termos, o que macula a decisão em razão de sua nulidade.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora
.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002235-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DENIS BERGUE FERREIRA DA SILVA
contra v. acórdão (id. 8496982) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões recursais (id. 8639075), o embargante defende, basicamente, que houve omissão no julgamento, pois não apreciou o argumento de nulidade de decisão por ser extra petita, além de não analisar os documentos que comprovam a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.

Contrarrazões no id. 8826362, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que, com a devida vênia, de fato, não houve o exame da alegada nulidade da decisão, tampouco dos documentos que arrimam o pedido de desbloqueio do numerário, pelo que passo a sua análise no presente momento.

O agravante argumenta que a decisão agravada é nula por advir de comando extra petita, tendo em vista que a exequente requereu a diligência para consulta de bens e valores do executado apenas junto ao sistema “Sniper”, contudo, o juízo
a quo
, realizou consultas que ultrapassam esse pleito.

Com razão em seus argumentos.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, após determinação de suspensão do feito executivo por ausência de bens penhoráveis (fl. 215), a exequente, ora agravada, a fim de impulsionar o feito, requereu a investigação judicial apenas ao sistema “Sniper”.

Ocorre que o juiz singular, junto ao deferimento desse pedido, diligenciou em todos os sistemas judiciais disponíveis, procedendo a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e CNIB, o que culminou com o bloqueio de quantia pertencente ao agravante, ora executado (id. 27883654).

Muito embora o presente agravo de instrumento tenha sido interposto após a prolação da decisão do id. 35389084 que rejeitou o argumento de impenhorabilidade, entendo que a nulidade do pronunciamento judicial que determinou a consulta aos sistemas judiciais (id. 27883654) pode ser revista a qualquer momento, por ser
extra petita
, notadamente porque o agravante nem sequer foi intimado de seu conteúdo e pode se manifestar na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

É cediço que a execução é impulsionada em observância ao princípio da satisfação do credor, de modo que os atos constritivos devem ser realizados de acordo com a postulação do interessado, sob pena de afronta aos princípios dispositivo, da menor onerosidade do devedor e da congruência.

Dessa forma, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela parte autora, e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita.

Sobre a questão, trago à colação o judicioso entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
No caso vertente, o magistrado de primeira instância, distanciando-se do pleito formulado pela parte exequente (agravada), proferiu o pronunciamento ora recorrido que passou a conferir atos preparatórios para a penhora sobre o faturamento da executada ora agravante, circunstância que denota manifesta inobservância do princípio da congruência e inquina a decisão de nulidade
. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5002969-35.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

É de se concluir, portanto, que o juízo de origem inobservou o pleito formulado pela exequente e passou a investigar de forma ampla todo o acervo patrimonial do devedor sem nem sequer ter sido formulado pedido nesses termos, o que macula a decisão em razão de sua nulidade.

Para além desse ponto, ainda que se considere a impossibilidade de reexame da decisão que determinou a constrição de bens, nota-se que, diferentemente do que concluído no acórdão embargado, os documentos acostados aos autos de origem (ids. 31051279 e 31052326) identificam o bloqueio judicial realizado, ressaltando-se que o Colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito. Desse modo, a constrição via sistema Sisbajud está em total dissonância com o entendimento da Corte Superior.

Portanto, imperioso o provimento do recurso a fim de reformar o acórdão e, sanando a omissão, reconhecer a nulidade da decisão do id. 27883654 e de seus atos subsequentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão, reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da decisão do id. 27883654 e todos os atos subsequentes, com o retorno das partes ao
status quo ante
e o consequente desbloqueio de bens constritos, remanescendo, apenas, a consulta ao sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões